Tribunal: TJSP
Processo: 3012229-04.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.
I. Caso em Exame
Ação ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 5.042/2024 e do art. 1o da Lei n. 4.986/2023, ambas do Município de Miguelópolis, que preveem a prorrogação de contratos temporários de

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.
I. Caso em Exame
Ação ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 5.042/2024 e do art. 1o da Lei n. 4.986/2023, ambas do Município de Miguelópolis, que preveem a prorrogação de contratos temporários de servidores em serviços de saúde.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a constitucionalidade das leis municipais que permitem a contratação temporária de servidores para funções rotineiras e permanentes, em desacordo com os requisitos constitucionais de excepcionalidade e temporariedade.
III. Razões de Decidir
3. As leis impugnadas preveem contratações para funções ordinárias e permanentes, sem atender aos critérios de excepcionalidade e temporariedade exigidos pela Constituição Federal e pela Constituição do Estado de São Paulo.
4. A previsão de contratação sob regime celetista e por prazo superior a 12 meses contraria o entendimento do STF sobre a brevidade e excepcionalidade das contratações temporárias.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ação julgada procedente. Declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 5.042/2024 e do art. 1o da Lei n. 4.986/2023 do Município de Miguelópolis, com efeitos ex tunc, sem repetição de valores recebidos de boa-fé.
Tese de julgamento:
1. Contratação temporária deve atender aos critérios de excepcionalidade e temporariedade.
2. Contratação sob regime celetista e por prazo superior a 12 meses é inconstitucional.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, IX; Constituição do Estado de São Paulo, arts. 111, 115, X, e 144.
Jurisprudência Citada:
STF, RE 658026, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 9.04.2014; TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2166100-71.2024.8.26.0000, Rel. Carlos Monnerat, j. 18/12/2024; TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2255072-17.2024.8.26.0000, Rel. Renato Rangel Desinano, j. 18/12/2024.